Tribunal: TJMT
Processo: 1029870-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029870-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO), GISELE CASTRO DA SILVA - CPF: 027.640.561-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS SEM LICENÇA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) a apresentação e execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); (ii) a abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente e suspensão de atividades sem licença; e (iii) a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de imposição liminar da obrigação de apresentar PRAD; (ii) a proporcionalidade da multa diária fixada para o descumprimento das medidas; e (iii) a legalidade da inversão do ônus da prova em demandas ambientais.

III. Razões de decidir

3. A determinação de elaboração e execução do PRAD possui natureza satisfativa e irreversível, sendo incompatível com a tutela de urgência (art. 300, § 3o, do CPC). A jurisprudência do TJMT veda tal imposição antes da análise do CAR e do contraditório administrativo.

4. A suspensão de atividades lesivas sem autorização ou licença ambiental é medida legítima e proporcional, em conformidade com o princípio da precaução, não alcançando atividades regularmente licenciadas.
5. A fixação de duas multas diárias para hipóteses de descumprimento de uma mesma obrigação configura desproporcionalidade, sendo cabível a fixação de uma única multa diária no valor de R$ 20.000,00, limitada ao teto de R$ 80.000,00.

6. A inversão do ônus da prova em ações ambientais é compatível com a proteção do meio ambiente e encontra respaldo na Súmula 618/STJ, cabendo ao réu demonstrar a regularidade de sua conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para suprimir o item “a” da decisão agravada, referente à determinação liminar de apresentação e execução do PRAD, e modificar a forma de fixação da multa prevista no item “b”, estabelecendo a incidência de uma única multa diária, de R$ 20.000,00, limitada ao teto máximo de R$ 80.000,00.

Tese de julgamento
: “A imposição de PRAD em sede de tutela de urgência é medida de natureza satisfativa e irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC; a suspensão de atividades sem licença ambiental é legítima, e a multa cominatória deve ser fixada de modo único e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 618/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.09.2025, DJE 19.09.2025; TJMT, AI no 1010141-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2025, DJE 14.05.2025; TJMT, AI no 1016469-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

GISELE CASTRO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, na
Ação Civil Pública Ambiental

n 1001035-54.2025.8.11.0087,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando:
“a) a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias contados da intimação da decisão, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) a abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, com suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo razoável de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inclusive, com a retirada de todo rebanho existente no imóvel rural, ou a colheita dos grãos já plantados, no prazo razoável de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e apreensão dos animais/grãos, devendo informar nos autos o local de destino, no prazo de 05 (cinco) dias após a retirada da área.”
Também inverteu o ônus da prova.

A Agravante alega que somente a partir da inscrição e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) identificará eventuais passivos ambientais e, em havendo, é neste momento que deve ser apresentado o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas (PRAD), o qual, depois de aprovado, leva ao ajustamento de Termo de Compromisso com o órgão ambiental visando à recomposição da área degradada.

Aduz que em razão disso, não é cabível a determinação, em caráter liminar, para que seja apresentado, em 90 dias, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) perante a SEMA/MT.

Afirma que é impossível cumprir a medida liminar e que a medida tem caráter irreversível.

Impugna a determinação de abstenção de uso da área, sob o argumento de que se trata de área consolidada e que possui APF – Autorização Provisória de Funcionamento, bem como impugna o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento.

Defende o descabimento da inversão do ônus da prova.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, suspendendo os efeitos do item “a” da decisão agravada, que determinou a apresentação do PRAD e determinando que incida uma única multa diária de R$20.000,00, limitada ao teto de R$80.000,00. (Id 313758899).

O Agravado apresentou contrarrazões no Id 316468364, aduzindo que o dever de recomposição ambiental é obrigação
propter rem
e a fixação de prazo para a apresentação do PRAD não exaure a cognição do processo. Defende a regularização do embargo ambiental e da multa diária fixada, diante do princípio da precaução.

Alega que a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental é reconhecida pelo STJ na Súmula 618.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 318409366, aduzindo que a exigência de apresentação do PRAD é indispensável ao planejamento e viabilização da recuperação ambiental e a jurisprudência do TJMT tem reconhecido a legalidade da exigência liminar de PRAD em ações ambientais. Opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público em Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada contra o Agravante
em razão do desmate a corte raso 22,32 hectares de vegetação nativa de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, na Fazenda Vitória, situada no Município de Guarantã do Norte/MT, conforme Auto de Infração n. 0193005525, lavrado pela SEMA/MT em 7/2/2025.

A decisão agravada inverteu o ônus da prova, determinou a apresentação do PRAD à SEMA/MT e a sua execução, fixando prazo sob pena de multa diária, sem estabelecer teto máximo; a abstenção e suspensão de atividades lesivas, também sob pena de multa diária e inclusive retirada de rebanho.

A inversão do ônus da prova em ações que discutem a degradação ambiental decorre da natureza do direito tutelado, o meio ambiente, e da presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental, cabendo ao autuado produzir provas que possam desconstituir a presunção de veracidade.

Ademais, a Súmula 618 do STJ estabelece que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Portanto, a alegação de que se trata de área consolidada ou que a maior parte da área autuada é abrangida pelo Autorização de Funcionamento que a Agravante possui, deve ser comprovada pela agravante no processo de origem.

A Agravante

insurge-se também contra a determinação do item “b” da decisão agravada,

que determina a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, inclusive agricultura, pecuária, etc, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares; fixa prazo de para a suspensão de atividades, inclusive com a retirada de todo o rebanho existente no imóvel rural ou a colheita dos grãos já plantados; fixa multa diária dupla para o caso de descumprimento.

Tal item da decisão agravada determina a suspensão das atividades que estiverem sendo realizadas sem autorização ou licença do órgão ambiental e, portanto, não inclui a atividade devidamente licenciada pelo órgão ambiental, não alcançando a exploração da área abrangida pela APF, nos limites do que foi autorizado pelo órgão ambiental.

Portanto, a medida não se revela desarrazoada, tampouco desproporcional, devendo ser mantida, em observância ao princípio da precaução.

Contudo, a forma de fixação da multa diária na decisão agravada, R$20.000,00 se houver descumprimento da ordem de suspensão e mais R$20.000,00 se não retirar rebanho e proceder à colheita de grãos, ambos no prazo de 90 dias, mostra-se desarrazoada.

A medida imposta é de abstenção de exploração de área sem licença ou autorização. Logo, em caso de descumprimento, deve incidir apenas uma multa.

Isso porque a suspensão das atividades não autorizadas pela APF abrange a retirada do rebanho, e, portanto, é cabível uma única previsão de multa diária para qualquer uma das situações previstas no item “b” da decisão agravada, já que ambos se referem à suspensão das atividades.

Além disso, foi fixada multa diária sem um limite para seu teto, o que pode implicar em fonte de enriquecimento sem causa.

Portanto, deve uma única multa diária ser prevista para o caso de descumprimento do item “b”, no valor fixado pela decisão agravada, de R$ 20.000,00/diário, com uma limitação do teto máximo, que fixo em R$80.000,00.

No que se refere às determinações de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), tal imposição em caráter liminar não é adequada, diante da sua natureza satisfativa, bem como se trata de desmate fora de área de reserva legal, com autuação recente, sequer havendo informação se foi autuado o processo administrativo ambiental, devendo primeiramente ser oportunizado o exercício do contraditório.

Esta é posição adotada neste tribunal:

“ (...)

A obrigação de apresentar PRADA possui caráter satisfativo e irreversível, incompatível com tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, sendo prematura sua imposição sem a prévia análise do CAR pelo órgão ambiental competente.

As demais medidas cautelares — como a abstenção de novos desmatamentos e a suspensão do uso econômico da área — têm natureza meramente cautelar e reversível, sendo compatíveis com os princípios da prevenção e da precaução ambiental.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

A imposição da obrigação de apresentação do PRADA possui natureza satisfativa e não pode ser determinada em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

Medidas cautelares com finalidade de prevenir ou cessar dano ambiental, desde que reversíveis, são legítimas e compatíveis com a tutela de urgência.

(...)

(N.U 1020586-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“ (...)

4. A determinação liminar para elaboração e execução de PRADA ostenta natureza satisfativa, inadmitida pelo art. 300, § 3o, do CPC, conforme precedentes do próprio tribunal. 5. A indisponibilidade de bens pressupõe indícios de fraude ou de risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional, inexistentes no caso concreto.

(N.U 1010141-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025

“4. A imposição de PRADA, por sua natureza satisfativa, exige cognição exauriente e acarreta risco de irreversibilidade, estando vedada em sede de tutela provisória, conforme orientação consolidada nesta Câmara e no art. 300, § 3o, do CPC.

5. Jurisprudência recente deste órgão fracionário reconhece que a obrigação de elaborar e executar PRADA deve ser postergada para a fase de instrução probatória, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para suspender a exigência liminar de apresentação e execução do PRADA, mantendo-se as demais determinações cautelares.

(...)

(N.U 1016469-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Portanto, não se mostra acertada a decisão agravada neste ponto, devendo ser suprida referida determinação em caráter liminar.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, a fim de reformar em parte a decisão agravada, para suprimir o item “a”

(
apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias contados da intimação da decisão, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda às diretrizes indicadas pelo órgão, com posterior execução do plano, observadas as adequações e determinações eventualmente indicadas. O projeto deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação, e observará o lapso temporal indicado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais
.),
bem como para modificar a forma de fixação da multa diária, constante do item “b” da decisão agravada, estabelecendo que, em caso de descumprimento do item “b” da decisão agravada incide uma única multa diária, de R$ 20.000,00, limitada a um teto máximo de

R$80.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025